Tribunal: TJES
Processo: 5018979-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018979-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO BOISCO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. VALIDADE DE PROVA TÉCNICA OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo disciplinar. O recorrente sustenta nulidade processual por ausência de decisão de saneamento e de audiência de conciliação, além da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e da nulidade do processo disciplinar em razão da desconsideração de laudo toxicológico particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão de saneamento e de audiência de conciliação configura nulidade processual; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão punitiva; e (iii) determinar se é nulo o ato administrativo disciplinar que desconsidera laudo técnico particular não oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é admitido quando o juiz considera suficiente o conjunto probatório constante nos autos, conforme art. 355, I, do CPC. O apelante, embora intimado, não indicou quais provas pretendia produzir, limitando-se a alegar a ausência de decisão saneadora, razão pela qual não se verifica cerceamento de defesa.

4. A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade quando a matéria envolve direito indisponível, como é o caso das sanções disciplinares aplicadas a militares estaduais, conforme dispõe o art. 334, § 4º, II, do CPC.

5. A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois, nos termos do art. 145, § 2º, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (RDME), a instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que apenas volta a correr com a decisão final, inexistindo inércia administrativa.

6. A desconsideração do laudo toxicológico particular é legítima quando a regulamentação interna da corporação (Portaria n. 785-R/2019) condiciona a validade da prova à realização em laboratório credenciado e sob fiscalização da Administração. O exame particular foi realizado dias após a coleta oficial e o apelante não requereu contraprova oficial no prazo regulamentar.

7. Não há nulidade do processo administrativo disciplinar quando respeitado o devido processo legal e observadas as normas internas de produção e controle de prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de decisão saneadora não configura nulidade quando as partes são intimadas para indicar provas e o juiz profere julgamento antecipado com base na suficiência do acervo probatório.

2. Não é obrigatória a audiência de conciliação em demandas envolvendo direito indisponível, como sanções disciplinares a militares estaduais.

3. A instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional nos termos do Regulamento Disciplinar Militar, retomando-se a contagem apenas com a decisão final.

4. É válida a desconsideração de prova técnica particular quando realizada fora dos critérios estabelecidos em norma interna da corporação, especialmente sem observância da cadeia de custódia e sem fiscalização da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 334, § 4º, II; 355, I; 357; 85, §11. RDME, arts. 135, III, "f", e 145, § 2º. Portaria PMES n. 785-R/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível n. 0017184-97.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 30.09.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5003153-59.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Roberto Boisco Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 16005842, o apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença é nula por ausência de saneamento do processo, em violação ao art. 357 do CPC, bem como pela falta de designação de audiência de conciliação ou remessa à câmara de resolução de conflitos; c) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser aplicado o Decreto n. 254-R/2000, pois o prazo de conclusão do processo administrativo não foi respeitado, reiniciando-se a contagem prescricional; d) houve cerceamento de defesa e falta de fundamentação idônea ao se desconsiderar o laudo toxicológico particular apresentado; e e) faz jus à indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas no id. 16005846, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve nulidade processual por ausência de decisão saneadora ou pela não realização de audiência de conciliação, bem como se restou configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal ou a nulidade do ato administrativo disciplinar por desconsideração de prova técnica particular.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante argui a nulidade da sentença sob o fundamento de que o Magistrado de origem não proferiu decisão de saneamento, em violação ao art. 357 do CPC, o que teria cerceado sua defesa ao não fixar os pontos controvertidos e deferir provas.

Apesar das alegações do apelante, não restou configurada a nulidade apontada.

Ao que extrai da análise dos autos, as partes foram intimadas para informar as provas que pretendiam produzir, limitando-se o ora apelante a sustentar a necessidade de prolação de decisão saneadora.

Contudo, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau na decisão integrativa, “
nas ações cíveis que discutem sanções disciplinares, a lide versará sempre, e obrigatoriamente, sobre a legalidade do procedimento na esfera disciplinar. No caso presente o juízo, considerando suficiente o conjunto probatório dos autos, proferiu julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, I, do CPC
(...)
”.

Dessa forma, tratando-se de causa que admite o julgamento antecipado e não havendo o apelante se manifestado quanto a eventuais provas que pretendia produzir, não há que se falar em nulidade da sentença.

Tampouco assiste razão ao apelante ao sustentar a nulidade da sentença pela não designação de audiência de conciliação ou remessa dos autos à Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos.

A lide versa sobre a anulação de ato administrativo disciplinar aplicado a militar estadual, matéria que envolve o poder disciplinar da Administração Pública e, consequentemente, o interesse público. O art. 334, § 4º, inciso II, do CPC, estabelece que a audiência de conciliação não será realizada quando não se admitir a autocomposição.

Assim, tratando-se de direito indisponível, como é o caso da legalidade da punição disciplinar militar, a autocomposição é vedada, o que afasta a obrigatoriedade da audiência ou da remessa a órgãos de mediação administrativa.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O apelante defende a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que deve ser aplicado o Decreto n. 254-R/2000, vigente à época dos fatos, e que a interrupção do prazo prescricional pela instauração do processo administrativo disciplinar cessaria com o fim do prazo legal para a conclusão deste, reiniciando-se a contagem.

Extrai-se dos autos que o fato imputado ao apelante ocorreu em 14 de dezembro de 2019 e o processo administrativo foi instaurado em 15 de abril de 2020.

A legislação aplicável, qual seja, o antigo Regulamento Disciplinar (RDME), prevê que a instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição, bem como que a interrupção persiste até a prolação da decisão final pela autoridade competente, não havendo que se falar em retomada da contagem pelo simples decurso do prazo regulamentar para a conclusão dos trabalhos apuratórios.

Em regra, o descumprimento do prazo para a conclusão do processo administrativo não gera, automaticamente, a extinção da punibilidade pela prescrição, desde que a decisão final seja proferida dentro de lapso temporal razoável e não haja inércia da Administração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE POLICIAL MILITAR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A INSTAURAÇÃO DO PAD . ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ALTERADO, DE OFÍCIO, O PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA . 1. a autora apelante sofreu PAD por violação ao art. 135, III, f, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (RDME). O art . 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (RDME), dispõe que a ação disciplinar respectiva prescreverá em dois anos, sendo que o transcurso do lapso temporal se inicia com a ocorrência dos fatos e se interrompe com a abertura do PAD, de maneira que só volta a correr novamente com a cessação da interrupção. 2. Entende-se, assim como o Julgador Singular, que o marco interruptivo do prazo prescricional é a instauração do processo administrativo disciplinar, por expressa disposição na normativa aplicável ao caso vertente (art. 145, § 2º, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo - RDME) . 3.
Assim, levando em consideração: (i) a previsão do prazo prescricional de dois anos para a ação disciplinar em face de PMES; (ii) a disposição normativa explícita no sentido de que o prazo prescricional se inicia no dia da ocorrência do fato ou prática do ato; (iii) a estipulação regulamentar de que a instauração de PAD interrompe a prescrição; (iv) a ocorrência dos fatos apurados, em desfavor da apelante, nos dias 01, 02 e 03/01/2016; e (v) a instauração do PAD em 28/10/2016, resta afastada a tese prescricional, por ausência de decurso de dois anos. 4. Mesmo extrapolado o prazo de conclusão do PAD, deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, por meio da Súmula nº 592, fixou a tese no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, hipótese essa não verificada nos autos . (...)
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017184-97.2020.8.08 .0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação 30/09/2024)

No caso, a decisão final ocorreu em 22 de junho de 2023, data em que cessou a interrupção, não se verificando a consumação do prazo prescricional, pois o processo permaneceu em trâmite regular durante o período.

A tese de que a prescrição reinicia após 140 dias da instauração é baseada em legislação federal específica (Lei n. 8.112/1990) e na Súmula 635 do STJ, inaplicáveis aos militares estaduais, que possuem regramento próprio.

Quanto à alegação de nulidade pela desconsideração do laudo toxicológico particular, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, o ato administrativo impugnado pautou-se no princípio da legalidade.

A Portaria n. 785-R/2019, que regulamenta a inspeção toxicológica na Polícia Militar do Espírito Santo, estabelece expressamente que o parecer oficial não pode ser contestado com base em exames diversos dos subsidiados pela corporação, realizados em laboratórios não credenciados. Trata-se de norma que visa garantir a isonomia e a segurança da cadeia de custódia da prova material.

O apelante realizou exame particular 12 dias após a coleta oficial, sem a fiscalização da Administração, o que fragiliza o valor probatório do documento frente ao laudo oficial.

Importante destacar que o devido processo legal foi observado, tendo sido oportunizado ao militar o direito de requerer a contraprova oficial no prazo regulamentar, faculdade que não foi exercida a tempo e modo.

Anote-se que, “
Este Sodalício possui o entendimento de que para a anulação do laudo oficial é necessário realizar uma contraprova com o mesmo material biológico utilizado no primeiro exame ou, no mínimo, coletado no mesmo dia e com a mesma tipagem, não se prestando para esse fim o exame unilateral posteriormente feito pelo candidato.
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003153-59.2020 .8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação 13/05/2021)

Dessa forma, verifica-se que a Administração Pública, vinculada à lei, agiu corretamente ao rejeitar prova produzida em desconformidade com as normas de regência, não havendo ilegalidade ou cerceamento de defesa a ser sanado pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.